Tribunal: TJSP
Processo: 1005173-54.2014.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000391773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005173-54.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado RONALDO NÓBREGA ROSEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005173-54.2014.8.26.0565 -Voto no 36.179c
2
VOTO No: 36.179c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1005173-54.2014.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ
LIMA CABRAL
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: RONALDO NÓBREGA ROSEIRA e INSS
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) Acórdão
parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 257/259, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ronaldo Nóbrega Roseira, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da
juntada do laudo (11/02/2015), respeitada a prescrição quinquenal e descontadas
eventuais prestações pagas administrativamente, observando-se, no que couber,
os arts. 86, § 2o, e 124 da Lei no 8.213/91; mais abono anual; juros moratórios de
0,5% ao mês (Lei no 11.960/09), desde a citação, na forma da Súmula no 204 do
STJ; atualização monetária de acordo com os índices e critérios da Lei no
8.213/91; custas e despesas processuais; e honorários advocatícios de 15%
sobre o valor devido até a data da sentença.
O v. acórdão de fls. 292/296, por votação unânime, negou
provimento aos apelos do autor e do INSS e deu parcial provimento ao recurso
oficial.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005173-54.2014.8.26.0565 -Voto no 36.179c
3
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos juros
de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(11/02/2015), a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a aplicação do INPC
alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém
só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital